Tribunal: STF
Processo: RE 1471313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Acórdão embargado no qual foram examinadas adequadamente as insurgências suscitadas nos autos. Ausência de omissão e contradição.



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos de declaração, as questões postas pelas partes do presente processo foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não há que se falar contradição no acórdão, já que ela deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório.



    4. Embargos de declaração rejeitados.